Tribunal: TJES
Processo: 5000001-25.2020.8.08.0025
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-25.2020.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGBERT LEVINOS AHNERT
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELA FINANCEIRA. FALHA CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE OBSTA O DIREITO DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. DANO MORAL CONSUBSTANCIADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).

Trata-se de ação indenizatória em que o autor pugna pela condenação da ré em proceder com a baixa de gravame sobre automóvel, bem como indenização por dano moral, sob a alegação de que adimpliu há mais de 10 anos a parte que lhe cabia no contrato firmado com a ré.

(2).
O Juízo de origem acolheu, em parte, os pedidos constantes na inicial, de forma a condená-la a dar baixa no gravame, mas julgou improcedente o pedido de indenização a título de danos morais.

(3).

A parte autora, por meio de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, para que seja julgado procedente o pedido indenizatório. A parte requerida, mesmo intimada para tanto, não apresentou contrarrazões.

(4).
O mérito recursal está limitado à ocorrência de dano moral indenizável, pois a sentença reconheceu a falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrida.

(5).
Com isso, é inegável a presença do dano moral na hipótese narrada. Reconhece-se que a situação é decorrente de falta contratual, em especial dos seus desdobramentos. Constata-se a presença da lesão a direito de personalidade, na medida em que o autor, apesar de ter cumprido sua parte na avença, não pôde exercer plenamente a propriedade sobre seu automóvel (
usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la
, conforme art. 1.228 do CC), por culpa exclusiva da ré, que deixou de cumprir seus deveres contratuais. Soma-se a isto que o autor apenas conseguiu solucionar a questão com a judicialização do conflito, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais.

(6).
Acerca do arbitramento do valor indenizatório, considerando-se o largo período em que perdurou a ofensa (mais de 10 anos), bem como as especificidades do caso e extensão do dano, reputo adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7)
. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)